Tribunal: TJMT
Processo: 0001400-17.2001.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001400-17.2001.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), MEZACLEON ARRUDA PINTO - CPF: 326.317.151-87 (EMBARGANTE), IVINETE LUIZA ANTUNES DE ARRUDA - CPF: 779.681.311-20 (EMBARGANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), MEZACLEON ARRUDA PINTO - CNPJ: 37.520.806/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MEZACLEON ARRUDA PINTO - CPF: 326.317.151-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício indicado pelo embargante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento a Apelação.

A embargante aduz que o aresto foi omisso ao não especificar que o percentual dos honorários advocatícios deverá incidir sobre o valor
atualizado
da causa.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre os ônus sucumbenciais ficou assim consignado no aresto:

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para condenar o autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC).

O dispositivo legal indicado estabelece que a condenação será “sobre o valor
atualizado
da causa”. Assim, ainda que o termo não conste no
decisum
, é consectário lógico dele.

Portanto não há omissão a ser sanada.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022